Tribunal: TJES
Processo: 5008122-02.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008122-02.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. e outros
RECORRIDO: WELLINGTON MIRANDA TEODORO 89372603791 e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5008122-02.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE/RECORRIDO: WELLINGTON MIRANDA TEODORO

RECORRENTE/RECORRIDO: BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignados com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, Requerente e Requerido interpuseram Recursos Inominados (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recursos Inominados tempestivos.

Gratuidade da justiça concedida à parte Requerente.

Preparo tempestivamente comprovado pela parte Requerida.

Recursos Inominados
CONHECIDOS
e julgados nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«Diante do exposto, decreto a revelia da Requerida e, no mérito, JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar a Requerida a restituir ao Autor em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, podendo a Requerida reter os valores referentes a taxa de administração de 1,84% do valor pago a título de consórcio, não podendo reter o valor do seguro de vida. Julgo também parcialmente procedente o pedido de declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a cláusula penal pela desistência para impedir a Requerida de cobrar da Autora valores a título de cláusula penal, correspondente a 20% em razão de a Autora ter desistido do consórcio. Não poderá ser retida qualquer quantia a título de fundo de reserva. O valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e os juros de mora de 1% ao mês deve incidir após o trigésimo dia depois do prazo previsto para o encerramento do consórcio»

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE a retenção nos moldes do contrato deve ser mantida.

A Requerente, por sua vez, pretende a restituição imediata, bem como modificar os termos iniciais da correção monetária e juros.

Mantenho a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotando suas razões de decidir, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da abusividade em relação da retenção pretendida pela empresa de consórcio, devendo permanecer o quantum assinalado pelo MM. Juízo da origem.

A restituição de valores ao consorciado somente deve ser realizada após o encerramento do grupo.

Ainda que se admita a natureza qualificada do precedente referente ao Tema/Repetitivo n.º 312 apenas aos contratos regidos pela Lei n.º 8.177/91, majoritária jurisprudência do STJ, inclusive posteriores à edição do aludido Tema, não reconhece o direito à restituição imediata.

«É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (
STJ
, Tema/Repetitivo n.º 312)»

«[...] 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no caso de desistência do consórcio, a restituição dos valores pagos deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo do consórcio. Precedentes. 3. Agravo interno não provido (
STJ
, AgInt no REsp n. 1.967.853/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/
2022
)»

«[...] 2. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Precedente firmado em recurso representativo da controvérsia [...] (
STJ
, AgInt no REsp n. 1.741.693/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/
2020
)»

«[...] 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de recurso especial representativo de controvérsia, a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído [...] (
STJ
, AgInt no AREsp n. 1.141.328/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/
2018
)»

Este é, inclusive, o entendimento sedimentado do TJES:

«[...] 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a administradora do consórcio tem até 30 (trinta) dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído, na forma como determinou a sentença (STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 27/08/2010) [...] (
TJES
, 0003885-94.2017.8.08.0012, Classe: Apelação Cível, Relator Des.

Fabio Clem de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento: 08/11/2022)»

«[...] I. Nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Recurso Especial nº 1.119.300/RS, em sede de Recursos Repetitivos, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (STJ, REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 27/8/2010) [...] (
TJES
, 0024821-32.2017.8.08.0048, Classe: Apelação Cível, Relator Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento: 14/06/2022)»

Por fim, os termos iniciais da correção monetária e juros guardam coerência com a jurisprudência do STJ:

«Consórcio. Devolução de parcelas. Juros moratórios e correção monetária. Redução da verba honorária. [...] 2. Os juros moratórios não são contados da data de cada desembolso, como previsto no julgado recorrido, mas, sim, "após o trigésimo (30º) dia de encerramento do grupo" (REsp nº 25163/PR, Relator o Senhor Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de 19.08.96). 3. A correção monetária "deve incidir a partir do pagamento de cada parcela" (REsp nº 69462/RO, Relator o Senhor Ministro Waldemar Zveiter, DJ de 18.12.95) [...] (
STJ
, REsp n. 144.334/SP, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 1/10/1998, DJ de 30/11/1998, p. 152)»

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos Inominados interpostos, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno cada Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
em relação ao Requerente, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.